Tribunal: CARF
Processo: 13971.720234/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720234/2008-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.854 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Assunto
PEDIDO DE DILIGENCIA
Recorrente
LOTHAR DUDERSTADT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora registre, conclusivamente, em
informação fiscal se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, referente ao Imposto Territorial Rural -
ITR, por meio da revisão do Exercício 2006, onde foi efetuada a glosa das áreas isentas e à
alteração do VTN com a utilização dos valores constantes da tabela do SIPT, o que gerou
imposto maior a pagar.
Cientificado, o contribuinte apresenta Impugnação, onde alega e requer o
seguinte, conforme relatório do acórdão recorrido, abaixo reproduzido:
7.1. Do direito. Reproduzindo jurisprudência que trata do assunto, explanou sobre a não
necessidade de ADA para fins de isenção.
7.2. Mérito. Observou da necessidade de averbação da ARL na matrícula do imóvel,
cuja cópia atualizada anexo.
7.2.1. Explanou sobre dispositivos legais relativos à APP e destaca a parte que trata
dessa área assim considerada por Ato do Poder Público.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720234/2008-05
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.854 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720234/2008-05

7.2.2. Comentou que equipe técnica da Superintendência Regional do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária — INCRA havia procedido a levantamento de dados
relativos à ocupação e possibilidade de exploração do imóvel, sendo que foi
compreendida como área com restrição — Mata Atlântica.
7.2.3. Na seqüência tratou, novamente, do ADA. Mencionou Mandado de Segurança
impetrado pela Federação da Agricultura de Goiás — FAEG contra a Fazenda Pública,
com relação à Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal — IN/SRF n°
67/1997, então base da exigência do ADA.
7.3. A conclusão. Após outros argumentos apresentou a seguinte conclusão: À vista de
todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
8. Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. 21 a 61, composta por: cópia de
documento de identificação do interessado, do Termo de Intimação, ART, Laudo de
Avaliação Pericial e cópia da matrícula do imóvel.
9. No laudo consta, entre outros esclarecimentos, que a informação de APP na DITR
seria afirmação irreal, pois, em vistoria se observou uma gleba contínua de floresta
ombrófila densa, em estágio avançado de regeneração, perfazendo uma área de 486,68
ha.
10. A fl. 69 é pesquisa de ADA juntada nesta Delegacia.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte revertendo a glosa da ARL
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação, juntando decretos municipais que estabelecem o valor da terra nua no
município nos anos de 2009 e 2010.
É o relatório
VOTO
Delimitação da lide
Tendo em vista que a DRJ decidiu pelo restabelecimento da glosa de ARL, bem
como, que embora o contribuinte não tenha impugnado a matéria relativa ao VTN, mas tendo a
DRJ analisado se o laudo comprovaria o VTN declarado pelo contribuinte, analisar-se-á então, as
matérias relativas a APP e VTN.
Da área de preservação permanente – APP
O contribuinte afirma no recurso, que não há necessidade de ADA para
comprovação da isenção. No entanto, com relação à Área de Preservação Permanente (APP), de
acordo com a legislação, Lei n° 10.165, de 2000, que alterou a redação do §1° do art. 17-O, da
Lei n° 6.938, de 1981, é obrigatório a utilização do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para
efeito de redução do valor a pagar do ITR.
Neste caso, a partir do exercício de 2001, a exigência do ADA passou a ter
previsão legal, portanto é legítima. A presente notificação de lançamento, refere-se ao exercício
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.854 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720234/2008-05

de 2006 e não foi apresentado ADA antes do inicio da ação fiscal. Portanto, mantém-se a glosa
relativa a APP.
Quanto ao Valor da Terra Nua – VTN, entendeu a DRJ por acatar o VTN do valor
constante no SIPT, conforme apurado pela fiscalização, porque o laudo apresentado pelo
contribuinte não se mostrou hábil para a finalidade, uma vez que não seguia as normas da
ABNT, não demonstrando de forma clara o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador.
No entanto, não é possível concluir pelo documentos do processo, se a
fiscalização, no arbitramento do VTN pelo SIPT, levou em consideração a aptidão agrícola do
imóvel ou apenas as médias das DITR.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade Preparadora registre, conclusivamente, em informação fiscal se a aptidão agrícola do
imóvel foi considerada.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital